Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703465-86.2019.8.07.0018 APELANTE: MARIZE ALVES FERREIRA SCHULT, GERARDO HAMILTON SANTOS PEREIRA APELADO: VILMAR GOMES DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo de id 26922083, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 05/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator